Tribunal: TJSP
Processo: 2050121-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CONCESSÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO. Concedida a liberdade provisória pelo douto magistrado a quo, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, é de se julgar prejudicada a presente ordem pela perda do objeto